Tribunal: TJES
Processo: 5011051-81.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011051-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO ALELUIA BARCELOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011051-81.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
DIEGO ALELUIA BARCELOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. CÔMPUTO DE LICENÇA MÉDICA COMO EFETIVO EXERCÍCIO.

DISPOSIÇÃO DO ART. 3º, §9º DA LEC 657/2012.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CLASSIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA PROMOÇÃO MESMO COM O CÔMPUTO DOS DOIS DIAS DE LICENÇA REQUERIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

O autor relata, em síntese, que
é servidor público estadual pertencente ao quadro da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
e, durante período anterior a 2018 (quando a legislação foi novamente alterada e a SEGER parou de efetuar os descontos indevidos), o autor esteve afastado para tratar da própria saúde durante 2 (dois) dias, como consta dos dados acostados. Aduz que apesar da previsão legal disposta no art. 3º, § 9º, da LC nº 657/12, inserida pela LC nº 696/131, o autor não teve esse tempo de licença médica computado como de efetivo exercício para todos os fins.

Alega que a contagem realizada pela Comissão Permanente de Promoção da Polícia Civil não condiz com o tempo efetivo do autor no cargo, isso porque o mesmo possui na verdade 8 anos, 7 meses e 6 dias de tempo de carreira, devendo assim ocupar a 44ª posição da tabela de classificação, sendo que, atualmente, desacertadamente está alijado da promoção, encontrando-se na 62ª
posição, com tempo de 08 anos, 7 meses e 4 dias, exatamente pela
desconsideração dos 2 dias de licença médica para tratamento de saúde própria.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Nota-se que em 2012 foi publicada a LCE 657/2012 regulamentado os requisitos necessários para promoção dos policiais, sendo posteriormente alterada pelas LC 696/13 e 744/2013.

Sendo publicado em 15 de outubro de 2020 no Diário Oficial do Estado a listagem dos policiais aptos a concorrerem ao ciclo promocional de dezembro de 2019

Eis que o autor afirma que a contagem realizada na lista não condiz com o tempo de efetivo exercício, vez que foram contabilizados
08 anos, 7 meses e 4 dias de serviço, dois dias a menos do que deveriam ser contabilizados, período este que esteve afastado para tratamento de saúde.

Pois bem.

Percebe-se que a controvérsia da presente demanda está na possibilidade do cômputo dos dois dias de licença médica para tratamento de saúde como efetivo exercício.

Assim, insta ressaltar que, quanto ao direito à promoção, a Lei Complementar 657/2012, aplicável
in casu,
se refere as promoções dos servidores públicos integrantes da Polícia Civil nos artigos 3º e 8º, respectivamente:

Art. 3º As promoções nas carreiras de Policial Civil dar-se-ão em sentido vertical, de uma Categoria para outra imediatamente superior, e observarão as normas contidas nesta Lei Complementar.

§ 1º As promoções nas carreiras de Policial Civil ocorrerão pelo cumprimento do exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, conclusão de curso de aperfeiçoamento e comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior, obedecidos os seguintes critérios:

I - Para promoção da terceira para a segunda Categoria, cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos na categoria, curso de aperfeiçoamento técnico-profissional ministrado pela Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – ACADEPOL com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas/aula realizado durante o interstício promocional e avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior;

II - para promoção da segunda para a primeira Categoria, cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos na categoria, curso de aperfeiçoamento técnico-profissional ministrado pela ACADEPOL com carga horária mínima de 240 (duzentas e quarenta) horas/aula realizado durante o interstício promocional e avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior;

(...)

Art. 8º O ciclo de promoção da Polícia Civil se dará no mês de dezembro de cada ano, com o efeito financeiro das promoções a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, para os servidores que completarem o interstício de cinco anos na categoria até 15 de dezembro.

Já quanto às licenças médicas, dispõe a Lei 696/2013, que alterou a Lei 657/2012, o seguinte:

Art. 1º Ficam incluídos no artigo 3º da Lei Complementar nº 657, de 19.12.2012, os §§ 8º e 9º com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

§ 8º Considera-se como exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, a que se refere o § 1º, o tempo de efetivo exercício do Policial Civil, nos termos dos artigos 165 e 166 da Lei Complementar nº 46, de 31.01.1994.

§ 9º Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional.” (grifei)

Além disso, dispõe também:

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 21.12.2012.

Portanto, apesar da disposição do art. 166, da LC 46/1994, a qual se aplica aos servidores públicos civis, à vista de expressa disposição da Lei 696/2013, no âmbito da polícia civil estadual, não há espaço para outro entendimento que não seja no sentido que o período de afastamento para licença médica de até 90 dias é considerado desde 21.12.2012 como de efetivo serviço para fins de promoção.

Assim, tendo o afastamento por licença médica ocorrido também no período de 2 dias incontroverso nos autos, não há dúvidas de que o período deve ser computado como de efetivo exercício para o preenchimento dos requisitos necessários à promoção.

Não obstante, diante da farta documentação adunada aos presentes autos, mesmo que se compute os 2 dias mencionados, resta claro que a parte autora não preenche os requisitos objetivos para promoção, uma vez que com os 8 anos, 7 meses e 6 dias devidos, o autor ocupa a 44ª posição, o que ainda está além das 38 vagas disponibilizadas pelo edital.

Logo, a reforma da sentença para dar procedência parcial à pretensão relativa ao cômputo dos 2 dias de licença médica para tratamento de saúde, e, por via de consequência, a sua reclassificação para fins de promoção de forma que ocupe a 44ª posição, e não a 62ª, ainda que a ocupação dessa posição seja insuficiente para sua efetiva promoção, conforme fundamentação supra.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para computar os dias de 15/05/2016 e 21/09/2014 como tempo efetivo de carreira, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.